Tribunal: TJDFT
Processo: 0735813-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL DE TRANSIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há diferença ontológica entre internação hospitalar e domiciliar, estando dentro desse espectro a internação em hospital de transição, o que difere é somente o local da internação, cuja definição ficará sempre a critério do médico assistente, considerando o bem-estar, os riscos e a melhor recuperação do paciente.
2. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (“home care”) em substituição e prosseguimento à internação hospitalar.
3. Não é cabível dilação probatória em Agravo de Instrumento para aferir se a parte autora agravada se qualifica ou não como paciente que necessita da assistência de "Hospital de Transição”. A matéria deverá ser analisada com a profundidade necessária durante a instrução processual, a tempo e modo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.